Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-92.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000744-92.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO VITOR DA SILVA CONCEICAO - CPF: 067.128.261-10 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0021-93 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os documentos juntados pela promovida em contestação com os títulos “Certificado de Aceite Digital” foram digitalmente assinados, possuindo número da máquina, data e hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações sequer foram impugnadas especificamente pelo consumidor.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade dos débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, sob fundamento de que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança e condenou a reclamada a indenizar os danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A requerida, ora recorrente, postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que o Reclamante se matriculou no curso de Direito - Bacharelado e que o contrato foi realizado de maneira digital, firmados por meio de aceite eletrônico em conformidade com § 2o, do art. 10 da Medida Provisória no 2.200- 2/2001, constituindo-se em exercício regular de direito as cobranças oriundas desse contrato. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição financeira recorrida, juntando extrato da negativação.

A requerida informa em sua defesa que o Reclamante contratou os seus serviços educacionais, apresentando telas sistêmicas referentes a extrato financeiro e histórico escolar. Ademais, apresenta contrato acompanhado de “Certificado de Aceite Digital” com as seguintes informações:

- Contrato aceito eletronicamente pelo aluno Joao Vitor da Silva Conceição em 19 de Março de 2018 às 16:13:29 por meio do IP no 172.16.161.8, tendo gerado o Certificado de Aceite Digital no 12359616.

Analisando a hipótese apresentada nos autos, constata-se que a assinatura eletrônica realizada em ambiente virtual, não possui certificação emitido pela ICP-Brasil, órgão oficialmente reconhecido, razão pela qual é forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos robustos a subsidiar a tese de existência relação jurídica, pois a Reclamada juntou tão somente documentos produzidos de forma unilateral (contrato de prestação de serviço, confissão e novação de dívida e Histórico Escolar).

A MP no 2.200 de 2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Extrai-se do art. 1o, os pressupostos de; quais seja: autenticidade, integridade e preservação de cadeia de custódia, conferindo aos documentos qualidade inquestionável.

Nota-se que, apesar de o art. 10, § 2o da Medida Provisória no 2.200/2001 validar não só à assinatura via certificado digital, mas, também qualquer outra forma de assinatura eletrônica, incluídas as que se utilizam de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, como se dá no presente caso, não há como desconsiderar a parte final de referido dispositivo legal, que é claro ao condicionar tal reconhecimento à expressão “desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. ”

Nesse contexto, havendo impugnação do Reclamante quanto à validade e o aceite do contrato assinado via “aceite digital”, forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos a subsidiar a tese de existência relação jurídica.

Aliado a isso, a empresa reclamada, ao afirmar que o documento foi assinado de modo digital, deveria comprovar que a aludida assinatura está vinculada à pessoa do reclamante, prova que não veio a lume neste feito, pois se limitou a apresentar documentos produzidos unilateralmente, no caso, “Certificado De Aceite Digital” (id. 99484492), extrato financeiro e histórico escolar, bastando uma simples leitura destes documentos para observar que não há a assinatura presencial do reclamante ou qualquer demonstração de que é um documento firmado pelo mesmo, limitando-se, repito, a documentos de caráter unilateral, que não tem o condão de vincular o reclamante à suposta assinatura digital firmada em ambiente virtual no referido contrato e, por consequência, não há como reconhecer o vínculo contratual entre as partes, que gerou o débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito. Daí, merecer reforma a sentença objeto do presente recurso.

Reprisa-se, a Reclamada apresentou tão somente os contratos alhures mencionados, os quais não comprovam a contratação dos serviços educacionais pelo reclamante, padecendo de legalidade as cobranças oriundas de tais contratos e, pelas mesmas razões, as inscrições dos respectivos débitos nos órgãos de proteção ao crédito devem ser consideradas indevidas.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, a honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), vez que o percentual sobre o valor da condenação resultará em quantia ínfima.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VENCEDOR

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o recurso da parte promovida deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, porquanto no presente caso restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, sendo devida a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção.

Os documentos juntados pela promovida em contestação com os títulos “Certificado de Aceite Digital” foram digitalmente assinados, possuindo número da máquina, data e hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações sequer foram impugnadas especificamente pelo consumidor.

Nessa situação, tal contrato não pode ser considerado unilateral, posto que as mencionadas informações lhe garantem segurança, não tendo havido comprovação pelo consumidor de que não assinou o referido contrato e que o IP informado não lhe pertence, ônus que lhe incumbia.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VENCEDOR

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o recurso da parte promovida deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, porquanto no presente caso restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, sendo devida a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção.

Os documentos juntados pela promovida em contestação com os títulos “Certificado de Aceite Digital” foram digitalmente assinados, possuindo número da máquina, data e hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações sequer foram impugnadas especificamente pelo consumidor.

Nessa situação, tal contrato não pode ser considerado unilateral, posto que as mencionadas informações lhe garantem segurança, não tendo havido comprovação pelo consumidor de que não assinou o referido contrato e que o IP informado não lhe pertence, ônus que lhe incumbia.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021